Tribunal: TJDFT
Processo: 0007627-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007627-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 31754176, a Contadoria Judicial anexou as planilhas relativas a UBERLANDIA FREIRE DE SOUZA, UBIRAJARA BARBOSA DE OLIVEIRA, VALDA ARAUJO LOPES, VALDECI DE AZEVEDO DAMASCENO, VALDELICE FERREIRA LEAL, VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA, VALDINICE PURGAS MOURA e VALERIA DE MACEDO XAVIER. O SINDIRETA concordou com cálculos judiciais (ID: 32228279). O DF impugnou e apontou o excesso de R$ 61.179,58 (ID: 32050575). Diga o SINDIRETA sobre a impugnação do DF. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador